Tribunal: CARF
Processo: 12155.000169/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.000169/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.056 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
TRADELINK MADEIRAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
A pessoa jurídica exportadora que adquira ou receba mercadorias com o fim
específico de exportação, desoneradas da incidência da Cofins, não poderá
descontar créditos decorrentes da não-cumulatividade desta contribuição
relativamente às respectivas operações.
DCOMP. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação, para ser homologada, depende da existência de
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.000169/2005-06
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.056 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000169/2005-06

Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito da l Contribuição para
o PIS/Pasep, referente aos 1° e 2° trimestres de 2005 (fls. 01/02), no montante.de_R$
7.299,92 e R$ 8.558,01, acompanhados de Declarações de Compensação
A unidade de origem, por intermédio do parecer e despacho decisório de fls. 72/79,
considerou reconheceu os créditos pleiteados de PIS não-cumulativos, e não homologou
as compensações declaradas, sob os seguintes fundamentos:

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.056 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000169/2005-06

Ainda, constou na ementa:
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
A pessoa jurídica exportadora que adquira ou receba mercadorias com o fim específico
de exportação, desoneradas da incidência da Cofins, não poderá descontar créditos
decorrentes da não-cumulatividade desta contribuição relativamente às respectivas
operações.
DCOMP. QUANTUM RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação, para ser homologada, depende da existência de direito
creditório.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese nos termos de defesa anteriormente apresentada.
É o relatório.

Voto
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.056 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000169/2005-06

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade.
Ademais a mais, reproduzo o voto DRJ:

DAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido. Neste passo,
como a contribuinte não teve reconhecido seu hipotético direito creditório em sede de
manifestação de inconformidade a declaração de compensação não homologada pela
unidade de origem permanece nessa mesma condição.
DO PEDIDO. DE PERICIA
Sobre esse tema, cumpre esclarecer que, apesar de ser facultado ao sujeito passivo o
direito de pleitear a realização de diligências e perícias, em confonnidade com o artigo
16, inciso IV do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo
Fiscal (PAF), com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de
1993, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.056 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12155.000169/2005-06

indeferidas as que considerar prescindiveis ou impraticáveis (art. 18, caput , do Decreto
n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 1993).
A realizaçao de diligencia e perícia pressupoe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimento de fatos considerados obscuros
no processo. No presente caso, tais motivos são inexistentes, uma vez que nos autos
constam todas as informações necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Tanto é que a Impugnante sequer especificou o que pretenderia provar com as perícias e
diligências, limitando-se a fazer um pedido genérico. Dessa forma, e em conformidade
com o artigo 18, caput, do Decreto n° 70.235, de 1972, voto pelo indeferimento do
pedido de perícia, por considerá-la prescindível para o julgamento da presente lide.
Assim, deve ser mantido incólume o acórdão DRJ.
CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 175
DF CARF MF
Original